Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. ÓBITO PACIENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há muito a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que a pretensão de reparação de danos decorrente do descumprimento contratual prescreve em 10 (dez) anos (EREsp 1280825 / RJ).

2. Mesmo para que aqueles que entendem que a relação jurídica se sujeitaria ao regramento da Lei no. 8.078/90, porque o fato configuraria fato do serviço, a pretensão reparatória se sujeitaria ao prazo de 05 (cinco) anos do conhecimento do consumidor da extensão ou consolidação do dano. No caso, do falecimento da paciente. É que o se depreende do art. 27, o qual “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

2. Ao interpretar o dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data me que a vítima tem ciência do dano e de toda a sua extensão.

3. As intercorrências médicas que precederam o óbito compreendem os fatos e as circunstâncias em que a parte autora repousa o seu pedido, ou seja, compreende o contexto das supostas falhas no atendimento e que culminaram com o falecimento da paciente.

4. A extensão dos danos somente foi inteiramente conhecida com o superveniente óbito, constituindo este o termo inicial do prazo prescricional.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.